Tribunal: TJDFT
Processo: 0741519-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0741519-39.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO PHELIPE PRIMO DUTRA IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GABRIEL GOMES DA SILVA em favor de THIAGO PHELIPE PRIMO DUTRA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Sustenta o impetrante a insubsistência da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porque se baseou, exclusivamente, na gravidade em abstrato do delito e não especificou, de forma individualizada, o não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão e o risco ou a probabilidade do paciente, se solto, cometer ilícitos. Afirma que a equipe de policiais não encontrou nenhum entorpecente com o paciente e não o prendeu no momento em que realizou a prisão dos demais envolvidos no processo principal, vindo a realizar a prisão somente depois. Salienta que o paciente foi preso em situação que merece melhor dilação probatória. Assevera ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e tem menoridade relativa no momento da prisão. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Argumenta que, em caso de condenação, será fixado regime aberto ou semiaberto, de modo que a prisão cautelar fere o princípio da proporcionalidade. Pede, em liminar, seja garantido ao paciente o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade. No mérito, pede a concessão da ordem do habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva do paciente e subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. THIAGO PHELIPE PRIMO DUTRA, ora paciente, e outros indivíduos foram presos em flagrante em 10/8/2023 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteraação delitiva. Confira-se: 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, estes encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Primeiramente, observo que a autoridade policial atuou de forma bastante diligente, realizando campana durante relevante período de tempo a fim de verificar a atuação dos requeridos, que foram gravados realizando diversos atos típicos da mercancia de entorpecentes, situação que pode ser bem visualizada nas mídias de Id 168365622, 168365129, 168365183 e 168365185. Tais registros apontam para uma atuação dos autuados em unidade de desígnios na prática dos fatos em apuração, revelando-se indícios suficientes da autoria. Em segundo lugar, pondero que o registro dos atos de comércio ilegal de drogas torna irrelevante o fato de ter sido apreendido em poder dos autuados pequenas quantidades de tal substância, já que os elementos do tipo ficaram razoavelmente bem demonstrados pela ação investigativa da autoridade policial. Portanto, há indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva. Passo à análise dos requisitos da prisão preventiva em relação aos autuados. Como bem ponderado pelo Ministério Público, todos os autuados ostentam registros criminais que apontam para uma prática reiterada de delitos, que apontam para um risco concreto de reiteração delitiva caso sejam postos em liberdade. O autuado THIAGO possui duas passagens recentes neste Núcleo de Audiência de Custódia, a primeira em março e a segunda em junho, ambas por crimes patrimoniais e em ambas deferida liberdade provisória com medidas cautelares (Id 168365598). O autuado ERIC também possui diversas passagens (Id 168365597), sendo a mais recente em junho/2023 pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, ocasião em que lhe foi deferida liberdade provisória com medidas cautelares. A situação é a mesma do autuado GUSTAVO: o autuado possui passagens na Vara da Infância por atos infracionais análogos ao crime de roubo, respondendo por ação penal pela suposta prática do crime de roubo, e com passagem muito recente por este Núcleo de Audiência de Custódia pela prática do crime de receptação, ocasião em que lhe foi deferida liberdade provisória com medidas cautelares (Id 168375731). Quanto a estes, embora sejam tecnicamente primários, as condições pessoais de cada um, especialmente seus respectivos registros criminais, apontam para um risco concreto de reiteração delitiva e para uma clara insuficiência das medidas cautelares diversas, situação que recomenda a prisão preventiva. Quanto ao autuado KAYO, ele não só é reincidente como estava em cumprimento de pena quando da sua prisão (Id 168365596). Se até mesmo a aplicação de pena definitiva não foi suficiente para dissuadi-lo da prática criminosa, certamente as medidas cautelares diversas da prisão também não o serão, havendo risco concreto de reiteração delitiva caso posto em liberdade. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Consta dos autos que, em decorrência de denúncias anônimas que noticiavam o envolvimento de adolescentes com o tráfico de drogas na Praça Central da QNL 24, em Taguatinga-DF, em frente ao Posto de Saúde, agentes da polícia civil lotados na Seção de Investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente - II (SI/DCA-II) realizaram campana na localidade, ocasião em que observaram a presença de quatro indivíduos, todos praticando atos característicos de tráfico. No que se refere a THIAGO PHELIPE, ora paciente, os policiais visualizaram o momento em que GUSTAVO HENRIQUE retirou dos galhos da árvore em que o grupo se abrigava uma porção de droga e a entregou a THIAGO PHELIPE, o qual trajava blusa azul do clube de futebol espanhol Barcelona. Na sequência, THIAGO PHELIPE se dirigiu até um veículo GM CLASSIC de cor preta e efetuou a venda de uma porção de maconha. Diante da mencionada venda, uma equipe logrou êxito em abordar o condutor do referido veículo, Raimundo da Silva Couto Júnior, oportunidade em que se deu a localização da droga instantes antes adquirida. Os policiais permaneceram monitorando o grupo e, em determinado momento, realizou a abordagem. GUSTAVO HENRIQUE empreendeu fuga, mas foi capturado. KAYO HENRIQUE e ERIC foram presos no local e levados para a delegacia. Uma equipe retornou ao local dos fatos e prendeu THIAGO PHELIPE. A despeito de não ter sido apreendido nenhum entorpecente na posse do paciente, é de se considerar o monitoramento policial que visualizou indivíduos, dentre eles o paciente, comercializando drogas. Ademais, conforme consignado pela autoridade judicial do NAC, “THIAGO possui duas passagens recentes neste Núcleo de Audiência de Custódia, a primeira em março e a segunda em junho, ambas por crimes patrimoniais e em ambas deferida liberdade provisória com medidas cautelares (Id 168365598).”. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 28 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador